Tribunal: TJDFT
Processo: 0748321-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. OFICINA MECÂNICA E SEGURADRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VEÍCULO SEGURADO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento a apelação interposta pela seguradora e negou provimento a apelação da oficina mecânica contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais. 1.1. A parte autora alega haver omissão e contradição no aresto. 1.2. A parte ré embargante alega haver omissão no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual contradição no julgado ao determinar o desconto de eventuais dívidas de financiamento, IPVA ou multas pendentes no valor da indenização securitária; (ii) analisar eventual omissão do aresto por não liminar a condenação sobre o valor do veículo previsto em contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o aresto foi claro ao ressaltar ter a sentença recorrida condenado a seguradora a pagar ao autor a indenização estipulada no contrato de seguro, no valor de mercado do veículo indicado pela tabela FIPE (R$ 72.718,00), não havendo falar em limites do valor da condenação a título de indenização estipulado no contrato. 3.1. O julgado ressaltou, ainda, a necessidade de serem deduzidas as despesas existentes sobre o veículo o qual, no caso particular, encontra-se inclusive gravado com alienação fiduciária em garantia, além responder por eventuais multas e débitos de IPVA anteriores ao sinistro. O fato de o autor alegar ter quitado o veículo ou não existir débitos de financiamento, não invalida a condição imposta, tampouco revela em qualquer vício no julgado. 3.2. O acórdão ressaltou, por fim, em caso de perda total do veículo gravado com alienação fiduciária em garantia à instituição financeira credora, que a jurisprudência abalizada firmou entendimento de que a seguradora deverá pagar o valor correspondente à indenização ao banco credor e, se houver saldo residual da indenização, a diferença será paga ao segurado.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o e 3o do CDC; e art. 7o, parágrafo único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: não há.